Tribunal: STF
Processo: RE 1067216
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE EXTERNO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE ACESSO AOS RELATÓRIOS AVULSOS DE INTELIGÊNCIA POLICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1.  A solução da controvérsia demanda análise de matéria infraconstitucional, procedimento inviável em recurso extraordinário.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3.  Agravo a que se nega provimento.